Tribunal: STF
Processo: RE 1334593
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. As razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como decisões monocráticas de Ministros desta CORTE – que não servem como parâmetro para conhecimento do presente recurso. 



    2. Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 



    3. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”.



    4. Os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).